Tribunal: STF
Processo: HC 198484
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Decisão: 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marcelo Borges de Queiroz Junior, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no HC nº 613.423/SP, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
    Alega, para tanto, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, na medida em que o título da sua prisão preventiva seria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Afirma a presença de circunstâncias judiciais favoráveis a ele, vale dizer, primariedade, residência e trabalho fixos.
    Assevera de outra parte que “a medida cautelar tomada é totalmente desproporcional para com a pena final a ser cumprida em caso de condenação, ferindo assim, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da menor onerosidade das cautelares.”
    Articula com a situação de pandemia por Covid-19, apontando o risco de contaminação com a manutenção de sua segregação.
    Requer, ao fim, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva ou substituí-la por medidas cautelares diversas.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Constata-se que este habeas corpus é mera reiteração de outra impetração veiculada na Corte (HC nº 191.871), na qual neguei seguimento.
    Na ocasião, a fundamentação utilizada, quanto ao mérito, para negar seguimento foi a seguinte:
    “(...)
    De qualquer modo, registro que o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado em elementos concretos, que denotam o suposto envolvimento do paciente com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. Vide:
    ‘Isso ocorre porque o Tribunal de origem, transcrevendo o decreto de primeiro grau, considerou relevante a gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias do flagrante, quando foram apreendidos 270,6 g de cocaína, acondicionadas em 242 (duzentos e quarenta e dois) micro tubos plásticos, do tipo eppendorfs, 49,3 g de maconha, acondicionadas em 66 (sessenta e seis) porções, tipo “trouxinha”, 224 g de maconha, acondicionadas em 44 (quarenta e quatro) porções, tipo “trouxinha e a granel”, e 271,2 g de maconha, acondicionadas em 1 (uma) porção, tipo “tijolo” (parcial), além de mais de R$10.000,00 em notas (e-STJ fls. 16-17):
    (...). pela decisão do(a) douto(a) magistrado(a) quando da conversão da prisão em flagrante em preventiva, o(a) qual fez constar, nas folhas 130/135 dos autos de origem, que: 
    ‘Em prol da ordem pública, deve-se observar que as denúncias apontavam Marcelo como responsável pela distribuição de drogas a serem comercializadas no bairro Zequinha Amêndola. (...)’
    Consoante entendimento da Corte, “não há ilegalidade evidente ou teratologia (...) na decisão que impõe prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta” (HC nº 141.583/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/10/17).
    É certo, ainda, que ‘[a] necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva’ (HC nº 180.265/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 22/6/20).
    Finalmente, quanto ao alegado risco de contaminação do paciente pelo COVID-19, o quadro revela não ter o impetrante logrado êxito na demonstração de eventual inobservância à Recomendação nº 62 do CNJ pelas instâncias ordinárias”.
    Assim, ainda que haja novo título condenatório impugnado, tem-se reiteração de habeas corpus já examinado pela Corte, veiculando o mesmo paciente, impetrante, pedido e causa de pedir, no qual a matéria de fundo foi analisada, como visto acima.
    A pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada pelo STF (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15).
    No mesmo sentido, vide:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19).
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20).
    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes (RHC 166216 AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, 22/4/2019).
    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC nº 110.804, de minha relatoria, DJe de 3/11/11; HC nº 97.731, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 10/2/09; HC nº 96.776, Rel. Min. Menezes Direito, DJ de 21/1108; HC nº 83.131, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 15/8/03 e HC nº 80.636, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 5/9/01.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 11 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente